Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707536-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO. FIXADOS. BASE DE CÁLCULO PARA OS HONORÁRIOS DA FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INDEFERIDA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do ofício requisitório para constar o valor dos honorários do cumprimento de sentença. 2. O processo é uma sucessão ordenada e atos, numa marcha sempre para frente, destinada a alcançar um fim. Dessa forma, é vedada a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Fixada, por decisão preclusa, a base de cálculo para os honorários da fase de execução, ainda que o Tribunal tenha autorizado a execução dos honorários da fase de conhecimento dentro dos próprios autos, não há se falar em alteração da parte preclusa. 4. Não há se falar em erro de fato quando a decisão hostilizada está em consonância com outra já estabilizada pela força da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 494, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a estipulação dos honorários da fase de cumprimento de sentença deve incidir sobre o somatório do valor devido ao exequente e dos honorários da fase de conhecimento fixados, não se podendo invocar a existência de preclusão lógica em relação a erros materiais; c) artigo 85, §3o, do CPC, defendendo de que os honorários da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados sobre o total do valor cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não dever prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 85, §3o, e 494, inciso I, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Por meio da decisão ID 48119215 (autos de origem), antes mesmo do julgamento do mencionado AGI, o MM juiz determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à obrigação principal, bem como em relação aos honorários fixados para esta fase processual, questões que o julgador entendeu como incontroversos, ante a ausência de recurso. Vejamos: Portanto, cumpra-se a referida decisão, com a expedição de precatório relativo ao valor principal devido em favor do autor, com a reserva de 20% (vinte por cento) para a título [sic] de honorários contratuais em favor de M de Oliveira e Associados. Expeça-se também requisitórios de pequeno valor em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação principal, a título de honorários fixados nesta fase de execução. A decisão acima transcrita foi clara quanto à base de cálculo a ser considerada para a incidência dos honorários da fase de execução. Desse decisum não houve recurso. Portanto, os comandos nele contidos estão acobertados pela força da preclusão temporal, ou seja, a determinação de expedição dos requisitórios dos honorários da fase de cumprimento de sentença, calculados sobre o valor da condenação principal, por não ter sido objeto de impugnação, não pode mais ser questionada. Destaca-se, ainda, que ao agravo mencionado alhures foi dado provimento para estabelecer (ID 14282273 – autos de origem): Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para: a) determinar o retorno do Distrito Federal ao polo passivo, na condição de responsável pelo pagamento das obrigações relativas ao período anterior à criação do IPREV/DF; e b) autorizar a inclusão, no presente cumprimento individual de sentença, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de conhecimento devendo ser observadas, no momento da liquidação, as balizas percentuais previstas no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o Tribunal apenas autorizou a execução dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos mesmos autos da execução do valor principal. Tal decisão em nada modifica a base de calculo para os honorários da fase de cumprimento, já fixada por meio de decisão preclusa. Em que pese o recorrente ter pleiteado a retificação do precatório relativo aos honorários e sobre esse pedido ter se manifestado o juiz, o pleito importa na modificação da base de cálculo, o que se mostra incabível. Com efeito, o processo é uma sucessão ordenada e atos, numa marcha sempre para frente, destinada a alcançar um fim. Dessa forma, é vedada a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas. Logo, com o provimento do mencionado agravo de instrumento foi admitida a cobrança dos honorários de sucumbência da ação de conhecimento no presente cumprimento de sentença, o que não autoriza modificar decisão preclusa. Por fim, ressalte-se que o erro de fato consiste na interpretação equivocada do evento ou dos fatos que ocorram nele, sendo uma ideia errônea sobre o sentido exato de alguma coisa, o que leva a crer em uma realidade não verdadeira. Não há se falar em erro de fato quando a decisão hostilizada está em consonância com outra já estabilizada pela força da preclusão (ID 35723144). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de “(...) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes". (AgInt no AREsp n. 1.878.310/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023